Tribunal: TJDFT
Processo: 0727186-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. OBRAS INTELECTUAIS. DIREITO AUTORAL. SUSPENSÃO SITE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para que haja regular utilização da obra é necessária a autorização prévia e expressa do autor, mesmo que a utilização ocorra por meio de reprodução parcial ou que a obra tenha sido objeto de edição, de adaptação diversa do original. Inteligência do art. 5o, XXVII e XXVIII, da CF e artigos 22, 28, 29 e 33 da Lei 9.610/1998.
1.1. Assim, considerando que o material é de autoria do agravante e sua comercialização só pode se dar por ele próprio ou autorizados.
2. Considerando que da análise dos elementos coligidos aos autos não é possível afirmar que é fato incontroverso que o agravante teve os seus direitos autorais violados; e considerando que as questões fáticas trazidas à colação pelo agravante impõem afinada e detalhada produção de provas nos autos de origem para a formação da convicção, tem-se por afastada a probabilidade do direito autorizador da antecipação de tutela, sendo necessário a dilação probatória antes.
3. Ademais, o agravante pretende obrigar terceiros estranhos a lide a realizar diversas ações, como desindexação, bloqueio de acesso, reforçando a tese da impossibilidade de concessão da tutela pretendida.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.